Tribunal: TJMT
Processo: 0012002-30.2011.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012002-30.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIO PEREIRA DE REZENDE - CPF: 502.452.361-04 (APELANTE), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA DE REZENDE - CPF: 208.287.991-72 (APELADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DA DÍVIDA APÓS A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VERACIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL APRESENTADA – EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESCRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não havendo prova cabal acerca da prorrogação do prazo de vencimento da dívida, impõe-se a manutenção do decreto prescricional com base no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, de 05 anos entre o vencimento e o ajuizamento da ação monitória; sobretudo porque tal tese foi defendida antes da primeira sentença anulada; mas somente após a fase de impugnação à contestação, o que demonstra a fragilidade da argumentação e do direito em si.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIO PEREIRA DE REZENDE
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
JULGOU EXINTO
o feito (Ação Monitória n. 12002-30.2011.8.11.0003), proposta em desfavor de
CARLOS PEREIRA DE REZENDE,
nos termos do artigo 487, II, do NCPC, em razão de prescrição quinquenal do título. A sentença, ainda,
CONDENOU
o autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Apelante alega que “(...) ingressou judicialmente com a presente Ação Monitória na data de 29/11/2011, buscando o adimplemento da Cessão De Crédito feita por Valdecio Ramos Da Costa, em seu favor, com a anuência do Apelado”; que “(...) a Cessão De Crédito tem origem no contrato verbal de mutuo celebrado entre Valdecio Ramos Da Costa e o Apelado, que consistia no empréstimo de 2.147 (duas mil cento e quarenta e sete) sacas de soja, e ao término do prazo do empréstimo o Apelado deveria pagar o equivale a 2.576 (duas mil quinhentas e setenta e seis) sacas de soja”; que “(...) A Cessão de Crédito foi celebrar em 30 de novembro de 2.003 e seu vencimento foi fixado para 30 de outubro de 2004, com a anuência do Apelado (...)”; que “(...) A questão controvertida na lide se limitou somente quanto a questão da incidência da prescrição arguida pelo Apelado, enquanto que o Apelante sustentou a imprescritibilidade em razão da prorrogação do prazo para pagamento”.

Afirma que “(...) as testemunhas arroladas unicamente pelo Apelante, as quais confirmaram de forma inequívoca a prorrogação verbal do prazo para cumprimento da obrigação por 03 (três) anos, restando estabelecida como data final para cumprimento o dia 30 de outubro de 2007, portanto, a presente ação, proposta em 29/11/2011 é tempestiva, pois havia sido interposta antes do prazo prescricional de 5 anos”.

Aduz que “(...) o Juízo a quo proferiu sentença julgando Extinto o Processo com Resolução do Mérito, acolhendo a preliminar de prescrição arguida pelo Apelado, desconsiderando as provas testemunhais, sob a alegação de que a argumentação do Apelante quanto a prorrogação verbal do vencimento por três anos, somente ocorreu em sede de razões recursais (id. 49543981 - Págs. 27/40), e tendo em vista a ausência de começo de prova escrita, quanto a alegação de prorrogação do vencimento da dívida, ou mesmo do aditamento/novação do instrumento objeto da liça. Justificou ainda a não incidência da prorrogação do prazo verbal, o fato do Apelante ter indicado no “cálculo de débitos judiciais” inserto na inicial, vencimento da dívida em outubro/2004 (49543974 - Pág. 13), o que afasta alegação de prorrogação do vencimento e consequentemente de interrupção da prescrição (...)”; todavia, tal entendimento não merece prevalecer, pois anteriormente (antes da sentença que foi prolatada e cassada por este Tribunal), o Autor/Apelante já havia defendido a interrupção do prazo prescricional, tanto que requereu a produção de prova testemunhal para fazer tal demonstração.

Diz que, com a prorrogação do prazo de pagamento de débito demonstrado por prova testemunhal, não há falar em prescrição; e também que defendeu tal prorrogação foi rebatida quando da impugnação aos Embargos Monitórios interpostos pelo Apelado, “(...) tendo em vista que de comum acordo, o vencimento do débito foi prorrogado pelo prazo de 03(três) anos, e que esta prorrogação seria objeto de prova testemunhal, tanto é que na petição juntada aos autos no id. 49543981 - Pág. 4 e 5, o Apelante requereu a produção da prova testemunhal com o escopo de demonstrar que o prazo de vencimento do débito foi prorrogado verbalmente de comum acordo entre as partes”.

Argumenta que “(...) A Primeira Câmara De Direito Privado ao julgar o primeiro recurso de Apelação interposto pela Apelante, foram unanimes ao afirmarem, não há que se falar em inovação recursal quando a estão foi arguida antes da sentença, salientado que a matéria referente à prescrição é de ordem pública, e pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Desta forma Emérito Julgadores, não há que se falar que a alegação do Apelante, de que o prazo prescricional do débito foi interrompido, por força da prorrogação do prazo de vencimento do débito, pactuado entre as partes de forma verbal e de comum acordo, é uma inovação recursal”.

Destaca que “(...) As 03(três) testemunhas inqueridas pelo Juízo “A Quo” foram unanimes ao afirmarem que o Apelante e o Apelado acordaram em prorrogar o vencimento do débito em 03(três) anos, o que é suficiente para provar que o débito não está prescrito. Isto porque, diversamente do fundamentado pelo Juízo “A Quo”, na sentença ora guerreada, de que a prova testemunhal produzida não presta para demonstrar a interrupção do prazo prescricional do débito, tendo em vista a ausência de começo de prova documental, a prova testemunhal produzida nos autos presta para demonstrar a interrupção do prazo prescricional do débito, isto porque no caso em discussão a lei não exige prova escrita da obrigação, embora haja prova escrita do débito, como já decidido pela Primeira Câmara De Direito Privado deste Egrégio Tribunal De Justiça, ao decidir pela anulação da sentença (...)”.

Ressalta que “(...) na ocasião da prorrogação verbal, do prazo cumprimento da obrigação pelo Apelado, onde estabeleceu a nova data vencimento do débito para 30/10/2007, PERMANECEU A OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR PAGAR ANUALMENTE A RENDA DE 20%, conforme estabelecido no contrato, porém, em benefício do Apelado, apenas foi requerido a atualização dos juros e correção monetária a partir da data do vencimento original”; e que “(...) mesmo que não houvesse persistido a obrigação do Apelado em pagar a renda anual durante o período de prorrogação, jamais o Juízo a quo poderia subtender que o fato do Apelante ter lançado a atualização do cálculo a partir da data do vencimento original (outubro/2004), e não da data estabelecido na ocasião da prorrogação (outubro/2007), seria indicio de que não houve a prorrogação verbal da obrigação, já que o FATO SE TRATA DE APENAS UM PEDIDO para estabelecimento do marco de incidência dos juros e correção monetária, e NÃO UMA CONFISSÃO”.

Requer “(...) a reforma total da sentença proferida pelo Juízo a quo, para declarar que o débito não está prescrito e condenar o Apelado a realizar o pagamento do débito. Por fim, requer seja arbitrado os honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o feito (Ação Monitória n. 12002-30.2011.8.11.0003), proposta por
ELIO PEREIRA DE REZENDE
, em desfavor de
CARLOS PEREIRA DE REZENDE,
nos termos do artigo 487, II, do NCPC, em razão de prescrição quinquenal do título. E, ainda,
CONDENOU
o autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, todavia, a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do NCPC

Primeiramente, convém salientar que o apelo julgado anteriormente por esta Câmara, cabendo a mim a relatoria, tão somente foi provido para anular a sentença recorrida, a fim de que fosse tentada a conciliação e realizada a instrução, não havendo qualquer intromissão no que diz respeito à matéria meritória.

Feita esta ponderação, cabe analisar a fundamentação adotada pelo Juízo singular quando desta segunda sentença em contraponto aos argumentos da parte apelante.

Pois bem.

Verifica-se da inicial da ação monitória que ela foi proposta pelo ora Apelante ELIO PEREIRA DE REZENDE em 29/11/2011, lastreada em Contrato Verbal firmado em 30/10/2003, com o Sr. Valdecio Ramos da Costa, cujo objeto foi empréstimo de 2.147 sacas de soja, cuja forma de pagamento seria acrescido da renda de 20% do valor total do soja; ou seja, o Requerido devolveria ao término do contrato o equivalente a 2.576 sacas de soja, até 30/10/2004.

Disse o Autor que ao término do contrato não houve o adimplemento da obrigação, e que o Sr. Valdecio Ramos da Costa, em 30/11/2003 cedeu o crédito ao Requerente, com a devida anuência.

Assevera que o documento de cessão é prova escrita da obrigação apto ao manejo da ação monitória, motivo pelo qual requereu a procedência do pedido.

Citado, o devedor CARLOS PEREIRA DE REZENDE, Apelado, opôs Embargos Monitórios, suscitando a prescrição quinquenal.

Em contrarrazões aos Embargos Monitórios, ELIO PEREIRA DE REZENDE defendeu a ausência de prescrição quinquenal, mas não por causa de prorrogação verbal, mas que a ação monitória poderia ser manejada em até 05 anos após a expiração do prazo descrito no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.

Após, o próprio Sr. Elio manifestou-se no feito originário, nos seguintes termos: “Diante da impossibilidade de acordo entre as partes, e buscando a celeridade processual, requer-se a Vossa Excelência que designe diretamente a audiência de instrução e julgamento para comprovarmos a interrupção do prazo prescricional, o que comprovaremos através de provas testemunhais (...)”.

Adveio a primeira sentença que se posicionou pela prescrição, mas deixou de realizar a instrução requerida, motivo pelo qual foi decretada a anulação, sendo refutada a tese de inovação recursal, eis que o pedido de instrução e defesa de existência de prorrogação do prazo de vencimento teriam sido aventados antes da sentença. Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – DEFESA DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO – QUESTÃO ATINENTE À CONTRATO VERBAL DE MUTUO (SACAS DE SOJA) - REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO – CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA POR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VIABILIDADE DA ABERTURA DA INSTRUÇÃO, APÓS A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO PROVIDO.

A conciliação entre as partes deve ser buscada até o último momento processual, sendo possível, inclusive, até mesmo após a sentença, em sede recursal.

Não há falar em inovação recursal quando a questão foi arguida antes da sentença, salientando-se que a matéria referente à prescrição é de ordem pública, e pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não se mostra razoável a sentença de extinção do feito, em razão da prescrição, sendo abortada a tentativa de conciliação requerida, bem como a instrução do processo, com vistas a produção de prova, buscando demonstrar a existência de interrupção do prazo prescricional, mormente quando a questão inicial envolve contrato verbal”.

Cabe ressaltar novamente, não houve qualquer menção meritória quando da apreciação do primeiro apelo.

Já neste apelo, após a devida instrução, convém apontar que não merece prosperar a pretensão de desqualificar a segunda sentença prolatada, que manteve a tese de ocorrência de prescrição quinquenal.

Ficou claro que o autor defendeu a prorrogação do prazo de vencimento somente após a contestação, e mais: não se insurgiu quanto a isso quando da impugnação da contestação, ocasião em que apenas disse que não se aplicaria o prazo prescricional quinquenal.

E aliado a isso, tenho que as provas testemunhais não são capazes de demonstrar veracidade à alegação de prorrogação do mencionado prazo.

Simplesmente em razão disso, deve prevalecer a sentença recorrida; repita-se porque até a fase de impugnação à contestação não foi alegada a tal prorrogação; e depois quando determinada a produção de prova testemunhal, também não se conseguiu comprovar tal fato.

Assim, comungo com o entendimento da prescrição para a propositura da monitória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA de extinção de débito – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Bancário é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) anos para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecer a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil.

Recurso desprovido. (N.U 1007368-25.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)”.

Portanto, em não sendo demonstrada a prorrogação, deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023